Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4o, II), ante a subtração de bens localizados no interior de residência em construção mediante uso de escada, mantém-se o decreto condenatório.
2. “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva” (Súmula n. 511/STJ).
3. Cuidando-se de direito subjetivo do réu, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição do art. 155, § 2o, do CP para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído, apurado pelo laudo de exame de avaliação econômica indireta (R$ 245,00) à luz do salário mínimo vigente à época (R$ 1.212, 00 – art. 1o da Lei n. 14.358/22), sendo a qualificadora da escalada de ordem objetiva.
3.1. Razoável a diminuição na fração de 1/2, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, a não restituição dos bens furtados à vítima, o valor da “res furtiva” equivaler a aproximadamente 20% do salário-mínimo da época e o fato da qualificadora da escalada refletir situação mais gravosa na prática delitiva.
4. Descabe o pleito de afastamento da multa, sob o pálio de hipossuficiência do réu, uma vez que essa penalidade pecuniária está prevista no próprio tipo penal incriminador, cuja aplicação é cogente, cabendo ao Juízo da Execução Penal, se o caso, decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.